Tribunal: STF
Processo: RHC 214213
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. LEGISLAÇÃO QUE NÃO RESTRINGIU A CONDIÇÃO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR AO TIPO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Mauro Kanegae contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 8.3.2022, rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 701.338/PR.



O caso



    2. Consta do processo que “MAURO KANEGAE foi condenado nos autos da Ação Penal nº 5037295-95.2014.4.04.7000/PR, da 13ª Vara Federal desta Subseção Judiciária, como incurso nas sanções do artigo 22 da Lei nº 7.492/1986 (evasão de divisas), às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e 160 (cento e sessenta) dias-multa, à razão unitária de 5 (cinco) salários mínimos vigentes em junho/2006. Foi condenado, ainda, ao pagamento proporcional das custas processuais e à reparação do dano” e utilizava tornozeleira eletrônica. Alegou, então, ter atingindo o requisito temporal para a concessão do livramento condicional (fl. 32, vol. 1).



    Após o benefício ter sido concedido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o juízo da Décima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná estabeleceu, em 10.12.2020, as condições para livramento condicional (fls. 32-36, vol. 1):



    “Nos termos do art. 85 do Código Penal e do art. 132 da Lei de Execução Penal, estabeleço as seguintes condições para o livramento de MAURO KANEGAE:



    a) Exercer ocupação lícita; 



    b) Apresentar relatório, trimestralmente, informando as suas atividades;



    c) Não alterar o endereço residencial sem prévia comunicação a este Juízo;



    d) Não praticar crime e/ou contravenção penal durante a vigência do beneficio;



    e) Recolher se à habitação a partir das 14 horas aos sábados; e em período integral nos domingos e feriados (art. 132, §2º, ‘b’, LEP). (...)



    Entendo que, analogamente ao regime aberto, não há que se falar em incompatibilidade entre o livramento condicional e o monitoramento eletrônico, à medida que este corresponde a acompanhamento à distância do apenado, que não afronta a sua dignidade (TRF4 5003597-27.2016.4.04.7001, SÉTIMA TURMA, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 28/06/2016). (…)



    Nessa linha, denota-se adequada a fiscalização das condições do livramento condicional, notadamente o recolhimento domiciliar, por meio do monitoramento eletrônico, ao invés da fiscalização por oficiais de justiça, por ser mais eficaz, além de menos onerosa”.



    3. Em 22.6.2021, no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 5000763-78.2021.4.04.7000/PR, interposto pela defesa, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por maioria, negou provimento ao recurso, nestes termos:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO DE RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MEIO DE FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA.



    1. O livramento condicional, última etapa da pena que prepara o condenado para a liberdade admite, nos termos do art. 132 da Lei de Execução Penal, o estabelecimento de condições, dentre essas, a facultativa de recolher-se à habitação. 



    2. A jurisprudência do tribunal reconhece a compatibilidade do estabelecimento de monitoração eletrônica para fiscalização do livramento condicional. 



    3. Não se apresenta desproporcional a imposição do monitoramento eletrônico no livramento condicional em face do número de dias e horas em que servirá para fiscalizar a condição de recolhimento imposta, além da natureza do efeito que a lei penal prevê para a eventual revogação do benefício, a volta ao cárcere sem que o tempo de liberdade condicional possa ser considerado no cálculo da pena.



    4. Agravo de Execução Penal desprovido” (fls. 11-12, vol. 1).



    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, por unanimidade, deu “parcial provimento aos embargos de declaração para acréscimo de fundamentação, sem efeitos infringentes, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento” (fls. 23-31, vol. 1). Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO DOS TEMAS DECIDIDOS NO JULGAMENTO DO AGRAVO DE EXECUÇÃO. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTAÇÃO. 



    1. O acórdão embargado apreciou devidamente os temas que o embargante pretende rediscutir.



    2. Os embargos declaratórios não são o meio próprio para que se obtenha o rejulgamento da causa ou para se adaptar a decisão ao entendimento dos embargantes, tampouco para que se acolham pretensões que refletem mero inconformismo. Precedentes.



    3. O juiz não é obrigado a enfrentar, uma a uma, todas as teses de defesa, especialmente aquelas que considera irrelevantes para o deslinde do feito.



    4. Acréscimo de fundamentação, sem efeitos infringentes. 



    5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos para acréscimo de fundamentação” (fl. 23, vol. 1).



    4. Em 19.10.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da Quarta Região no julgamento do Agravo de Execução Penal n. 5000763-78.2021.4.04.7000/PR, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 701.338/PR no Superior Tribunal de Justiça. Então, a defesa requereu medida liminar e pediu a concessão da ordem, “para o fim de (1) determinar a revogação do monitoramento eletrônico do paciente em livramento condicional; e (2) afastar a necessidade de recolhimento domiciliar genérica e excessivamente imposta ao livrado, Sr. Mauro Kanegae” (fls. 3-10, vol. 1).



    Em 25.10.2021, a liminar foi indeferida (e-doc. 9).



    Em decisão monocrática, o Relator, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Jesuíno Rissato, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu “a ordem de ofício, para afastar a medida de monitoramento eletrônico cumulada com o livramento condicional deferido ao paciente, mantendo-se a de recolhimento domiciliar nos termos determinados” (e-doc. 19).



    Em 15.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental, com os seguintes fundamentos: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CUMULAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.



    I - Na decisão agravada, além de afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, foi mantida a de recolhimento domiciliar nos termos determinados pela Corte de origem, qual seja, a partir das 14 horas de sábado e em tempo integral aos domingos e feriados.



    II - Ocorre que analisando os termos da decisão emanada nos autos do recurso especial n. 1939409, interposto por corréu da ação penal, verifiquei que a medida de recolhimento domiciliar imposta ao apenado Gustavo Ricardo Colloca nos mesmos termos foi considerada excessiva, em que pese a determinação constante do art. 132, § 2º, b, da LEP. Agravo regimental provido” (fl. 1, e-doc. 33).



    Em 8.3.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa:



     



    “PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. CUMULAÇÃO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR COM LIVRAMENTO CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ANALISOU TESES POSTAS NO AGRAVO REGIMENTAL. AFASTAMENTO IMPLÍCITO DAS REFERIDAS TESES.



    I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão.



    II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante. 



    III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes.



    IV - No caso destes autos, restou devidamente demonstrado no v. acórdão vergastado que a medida de recolhimento domiciliar foi considerada excessiva somente em relação aos horários fixados pelas instâncias ordinárias, o que afasta implicitamente as alegações defensivas de que a mesma carece de fundamentação própria e específica, bem como de que a medida impugnada equivale a prisão domiciliar em dias determinados, notadamente porque foi determinada a adequação da medida pelo Juízo da execução. Embargos de declaração rejeitados” (fls. 1-2, e-doc. 44).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “no livramento condicional é desarrazoada medida de recolhimento domiciliar que se confunde com verdadeira pena e sem que o juízo apresente qualquer justificativa autônoma” (fl. 3, e-doc. 47).



    Argumenta que “as condições chamadas ‘facultativas’, previstas nas alíneas do art. 132, § 2º, LEP, somente podem ser aplicadas pelo magistrado quando há justificativa concreta e fática para a sobrecautela” (fl. 4, e-doc. 47).



    Assevera que “As condições do livramento, logicamente, não podem representar restrição maior que uma pena criminal em sentido estrito, pois a liberdade condicional é exercício de liberdade sob determinadas condições (não é cumprimento de pena) (...) A sobreposição de uma pena criminal sob a denominação de ‘condição’ do livramento constitui flagrante um excesso e verdadeiro bis in idem pela aplicação de duas figuras penais, a pena e o livramento. Portanto, logicamente, a liberdade condicional exige tratamento menos rigoroso que o Estado garante ao regime de cumprimento de pena privativa de liberdade” (fls. 4-5, e-doc. 47).



    Assinala que “carece de justificativa plausível a exigência abstrata de que o recorrente, condenado por evasão de divisas, fique recolhido em sua casa integralmente aos domingos e nos feriados. A condição deveria ser útil para diminuir o risco de reincidência no caso concreto, nada mais” (fl. 6, e-doc. 47).



    Ressalta que “A restrição imposta no caso concreto implica verdadeira forma de prisão domiciliar, situação que contrasta com a ratio do instituto do livramento condicional” (fl. 6, e-doc. 47).



    Estes os requerimentos e o pedido: 



    “(...) o conhecimento e o provimento do recurso ordinário, para declarar a nulidade da decisão que impôs o recolhimento domiciliar sem qualquer fundamentação fática sobre sua necessidade, bem como reconhecer a clara situação de desproporcionalidade no recolhimento domiciliar que se confunde com verdadeira pena em sentido estrito, descaracterizando o livramento condicional.



    Requer, por oportuno, a intimação da inclusão em pauta do julgamento do presente recurso ordinário, em sessão presencial ou telepresencial, com o fim de possibilitar a realização de sustentação oral” (fls. 7-8, e-doc. 47).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 57). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso, ao expor que “Não há ilegalidade na determinação de recolhimento domiciliar para o sentenciado que esteja em livramento condicional. Ao contrário, é medida instituída no texto legal, especificamente no art. 132, § 2º, ‘b’ da Lei de Execução Penal” (e-doc. 61).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o afastamento da condição de recolhimento domiciliar no sábado e integral nos domingos e feriados. O argumento é que a medida seria incompatível com a ressocialização do recorrente em razão do tipo de crime ao qual foi condenado.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 701.338/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento ao agravo regimental, concluiu que a condição de recolhimento domiciliar seria compatível com o livramento condicional no caso do recorrente, mas assentou haver excesso na fixação do tempo de recolhimento domiciliar. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. No mérito, a irresignação merece prosperar, senão vejamos.



    Com efeito, na decisão agravada, além de afastar a medida cautelar de monitoramento eletrônico, mantive a de recolhimento domiciliar nos termos determinados pela Corte de origem, qual seja, a partir das 14 horas de sábado e em tempo integral aos domingos e feriados.



    Ocorre que analisando os termos da decisão emanada nos autos do recurso especial n. 1939409, interposto por corréu da ação penal, verifiquei que a medida de recolhimento domiciliar imposta ao apenado Gustavo Ricardo Colloca nos mesmos termos foi considerada excessiva, em que pese a determinação constante do art. 132, § 2º, b, da LEP.



    Naquela assentada invoquei como razões de decidir os fundamentos invocados pelo Ministério Público Federal que bem delimitou a controvérsia, verbis: 



    ‘O presente Recurso Especial merece ser provido.



    Quanto à monitoração eletrônica, a Lei de Execuções Penais, no seu art. 146- B, estabeleceu as hipóteses de seu cabimento. Vejamos:



    ‘Art. 146-B. O juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) I - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) III – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) IV - determinar a prisão domiciliar; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) V – (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) Parágrafo único. (VETADO). (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010)’.



    Cumpre consignar que, na leitura do artigo acima transcrito, vê-se que a lei 12.258/10 introduziu, originalmente, cinco hipóteses de cabimento da fiscalização por meio da monitoração eletrônica. Contudo, foram objeto de veto presidencial os incisos I, III e V, que permitiam o uso dessa ferramenta, por exemplo, no caso de concessão do livramento condicional.



    Desse modo, nota-se que o legislador infraconstitucional optou por não permitir que o Apenado em gozo de livramento condicional seja submetido à fiscalização por meio da monitoração eletrônica. Nesse sentido, configura constrangimento ilegal a determinação de monitoração eletrônica ao sentenciado como condição para o usufruto do benefício do livramento condicional, por violação aos princípios da individualização das penas, proporcionalidade e suficiência da execução penal.



    O Exmo. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, ao se manifestar sobre o tema, entendeu que ‘As condições acima referidas são obrigatórias – as contidas no § 1º do art. 132 da LEP – ou facultativas – as contidas no § 2º do mesmo dispositivo. Quanto às condições facultativas, trata-se de rol meramente exemplificativo, uma vez que a própria redação da norma permite ao magistrado estabelecer outras condições que não aquelas previstas no § 2º do art. 132 da LEP. Estas condições diversas denominam-se condições judiciais, que, na lição de Renato Marcão, ‘devem submeter-se a uma apreciação valorativa, a um juízo de individualização, quando da aplicação a cada um dos condenados’ (Curso de Execução Penal, 15ª ed., São Paulo: Saraiva, 2017, p. 234). Dentre as condições facultativas possíveis, no entanto, não é permitida a determinação de monitoramento eletrônico. Isso porque, em virtude dos vetos a que fora submetido o Projeto que originou a Lei n. 12.258/2010, a qual prevê as hipóteses cabíveis de utilização de equipamento de vigilância indireta sobre o condenado, verifica-se que o monitoramento eletrônico tão somente poderá ser aplicado em duas hipóteses taxativamente previstas, consoante se depreende do disposto no art. 146-B da Lei de Execução Penal’ (RHC 95245/TO, decisão monocrática do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julg. 04/06/2018).



    No que se refere à determinação de recolhimento domiciliar, aos sábados, a partir das 14hs, e levando-se em consideração as informações trazidas pela defesa, de que o Recorrente precisa trabalhar aos sábados, entendo razoável a fixação do recolhimento domiciliar a partir das 22hs, ressalvado o direito de o Recorrente requerer, ao Juízo das Execuções, horário diverso para se recolher em sua residência, por razões profissionais e mediante comprovação.



    Em face do exposto, opino pelo provimento do Recurso Especial, para que seja afastada a imposição de uso da tornozeleira eletrônica e seja fixado horário diverso para o recolhimento do Apenado aos sábados.’



    Assim, de igual modo, no que diz respeito à medida de recolhimento domiciliar, nos termos do que consignado pela Defesa, ao mencionar que que a referida medida carece de fundamentação idônea, configurando verdadeira pena manifestamente excessiva, diviso que o reclamo merece parcial acolhimento, apenas para determinar a readequação dos horários fixados na origem, nos termos do que determinado no Recurso Especial n. 1939409.



    Nesse sentido, mutatis mutandis, precedentes desta Corte Superior: (…)



    Dessarte, em juízo de reconsideração, dou provimento ao agravo regimental, para determinar que ao Juízo da execução criminal que, com brevidade, estabeleça as condições para concessão do livramento condicional, em horário diverso ao que anteriormente fixado, nos termos da fundamentação retro” (fls. 3-6, e-doc. 33).



    Ao rejeitar os embargos de declaração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou quanto à compatibilidade do livramento condicional com a condição de recolhimento domiciliar em horários predeterminados:



    “Com efeito, restou devidamente demonstrado no v. acórdão vergastado que a medida de recolhimento domiciliar foi considerada excessiva somente em relação aos horários fixados pelas instâncias ordinárias, o que afasta implicitamente as alegações defensivas de que a mesma carece de fundamentação própria e específica, bem como de que a medida impugnada equivale a prisão domiciliar em dias determinados, notadamente porque foi determinada a adequação da medida pelo Juízo da execução.



    Portanto, não há que se falar em omissão no presente caso porquanto toda a quaestio fora analisada e dirimida no referido julgado, à luz do entendimento vigente acerca do tema.



    Inviável, dessarte, nova análise da matéria no âmbito desta Corte” (fl. 6, e-doc. 44).



    Consta do sítio do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, na Execução Penal n. 5030850-56.2017.4.04.7000/PR, que o juízo da Décima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná adequou o horário do recolhimento à habitação:



    “Na sequência, sobreveio aos autos decisão proferida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Agravo Regimental no habeas Corpus nº 701338/PR, nos seguintes termos (evento 461, DEC1 ): (...)



    2. Assim, conforme decisão retro, o apenado deverá seguir cumprindo a pena em livramento condicional mediante a observância das seguintes condições:



    a) Exercer ocupação lícita;



    b) Apresentar relatório, trimestralmente, informando as suas atividades;



    c) Não alterar o endereço residencial sem prévia comunicação a este Juízo;



    d) Não praticar crime e/ou contravenção penal durante a vigência do benefício;



    e) Recolher-se à habitação a partir das 22 horas aos sábados; e em período integral nos domingos e feriados (art. 132, §2º, ‘b’, LEP)”.



    9. Na espécie vertente, quanto à alegação de incompatibilidade da condição do recolhimento domiciliar no livramento condicional de pessoa condenada por crime de evasão de divisas, verifica-se que, no § 2º do art. 132 da Lei n. 7.210/1984, não foram estabelecidas restrições às condições facultativas conforme o tipo penal praticado pelo beneficiado com o livramento condicional:



    “Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento.



    § 1º Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes:



    a) obter ocupação lícita, dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho;



    b) comunicar periodicamente ao Juiz sua ocupação;



    c) não mudar do território da comarca do Juízo da execução, sem prévia autorização deste.



    § 2º Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes:



    a) não mudar de residência sem comunicação ao Juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção;



    b) recolher-se à habitação em hora fixada;



    c) não frequentar determinados lugares”.



    10. Ressalte-se que a concessão do livramento condicional e as atuais condições impostas na Execução Penal n. 5030850-56.2017.4.04.7000/PR são compatíveis com a legislação brasileira, não se constatando teratologia ou manifesta ilegalidade nas decisões proferidas pelas instâncias anteriores.



    Guilherme de Souza Nucci ensina:



    “O liberado é um condenado em gozo de liberdade condicional, concedida antecipadamente, vale dizer, está em liberdade como medida de política criminal, visando à sua ressocialização, porém ainda cumpre pena e tem vínculo com o Estado” (Curso de Execução Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 206).



    A condição do recolhimento domiciliar é compatível com o benefício do livramento condicional de pessoa condenada por crime de evasão de divisas, pois na lei não se exige fundamentação específica para a condição de recolhimento domiciliar em horário predeterminado.



    Na espécie vertente, descabe cogitar-se de ilegalidade manifesta ou flagrante teratologia no acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região.



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora